Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706858-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wallison Fabiano Ramos dos Santos Agravado: Lobão Arts e Pinturas Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wallison Fabiano Ramos dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0700693-18.2021.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro a gratuidade da justiça requerida pelo embargante, uma vez que a documentação de id. 83812704, embora indique a pendência de restrições cadastrais em nome do embargante, nada elucida sobre as suas fontes de renda, tampouco sobre a sua realidade patrimonial, de modo que não se revela capaz de demonstrar a hipossuficiência alegada. Venha o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). No mesmo prazo, deverá atender ao item 2 da decisão de id. 82139672, sob pena de indeferimento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23837559), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do núcleo familiar. Acrescenta que está desempregado, bem como que seu nome está inscrito em cadastros de restrição ao crédito. Requer, portanto, o provimento do recurso para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 24051189 concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento das contrarrazões. Em seguida, o recorrente formulou requerimento incidental de concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada (Id. 24154693). O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto justamente a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a despeito da ausência da efetiva comprovação de eventuais ganhos recebidos pelo recorrente, que alega estar desempregado, observa-se que é devedor de quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a partir das várias ocorrências incluídas em cadastros de inadimplentes, tais como SPC e Serasa (Id. 83812704 ). Essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do recorrente e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada e manter o regular curso do processo originário sem o cumprimento da exigência de adiantamento do recolhimento de custas. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Retornem os autos conclusos após o transcurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões concedido pelo despacho referido no Id. 24051189. Publique-se. Brasília–DF, 18 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator